Tribunal: STF
Processo: RE 70247
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
1. SE A REGRA JURÍDICA LOCAL IMPÕE AO VENCIDO, EM AÇÃO EXECUTIVA
TRIBUTARIA, QUE PAGUE, SOBRE O TOTAL DA DIVIDA, A QUANTIA QUE FOR
CALCULADA EM TRINTA POR CENTO (30%) DAQUELE QUANTUM, ISSO PARA O
EFEITO DE CUSTEAR DESPESAS JUDICIAIS QUE ONERAM O ESTADO, E SE A
JUSTIÇA ESTADUAL DECIDIU QUE, NO CASO, OS HONORARIOS ADVOCATICIOS
DEVIDOS PELO SUCUMBENTE ESTAO INCLUIDOS EM TAL ACRÉSCIMO DE TRINTA
POR CENTO, NÃO SE TEM COMO VISLUMBRAR, NO ACÓRDÃO QUE DECIDIU POR
ESSE MODO A QUESTÃO, A NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 64 DO COD. PR.
CIVIL DE 1939 (REDAÇÃO DA LEI N. 4.632-65), QUE DISPÕE SOBRE O
PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO..